Tribunal: TJDFT
Processo: 0733889-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733889-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL: G44 BRASIL S.A APELADO: DANIEL MARCUS GOMES DE ANDRADE, ELISSANDRA PEREIRA MARINHO, HELY FERREIRA PLACIDES FILHO, IVAN ALBUQUERQUE MARANHAO, IVETE FRANCISCA DE FREITAS, JACKSON CORREIA MENDES, JEFERSON CORREIA MENDES, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA, JURANDI MARQUES RAMOS, MARIZE DA CONCEICAO ALVES, NATALIA LEANDRO, NATHALIA GONCALVES DOS SANTOS, PRISCILLA GONCALVES DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, WAGNER DE SOUZA RODRIGUES, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL SA e outros em que os recorrentes pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que estão sofrendo alto número de demandas judiciais, nas quais foram deferidos bloqueios de bens. Como é cediço, a gratuidade de justiça é medida excepcional, especialmente quando referente a pessoas jurídicas, cujos beneficiários devem comprovar seu estado de hipossuficiência financeira. No caso dos autos, o apelo vertente é manejado por duas pessoas jurídicas e seus dois sócios, os quais alegam, genericamente, estar respondendo a várias ações judiciais nas quais foram deferidos bloqueios de seus bens. Ocorre que tal circunstância, per si, não é capaz de justificar a concessão do benefício requerido, uma vez que, não raramente, as pessoas jurídicas, que atuam no mercado consumidor, são acionadas judicialmente para proteção dos direitos dos consumidores. Admitir tal argumento com suficiente para concessão da benesse é permitir que qualquer grande empresa, ainda que não economicamente pobre, seja com ela agraciada. Nesse sentido, este. E TJDFT já decidiu que "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA CAPACIDADE FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE. APESAR DE AÇÕES JUDICIAIS DE COBRANÇA, MONITÓRIAS E EXECUÇÕES; EXTRAJUDICIAS E PROTESTOS, APURADA RECEITA ELEVADA, APONTANDO MAIS DE 2 MILHÕES DE REAIS LIVRES, ALÉM DE FROTA DE VEÍCULOS E CAMINHÕES. CERTIDÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, conforme inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. 2. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei 1.060/50) não serve à concessão do benefício postulado à pessoa jurídica visto que, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegada. 3. A mera alegação de que a recorrente enfrenta problemas financeiros, ações judiciais, extrajudiciais e protestos, não é suficiente, por si só, para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, sem que apresente comprovação documental de que suas finanças não lhe permitem, de fato, o custeio do processo movido no seu interesse. 4. Se existem ações judiciais, extrajudiciais, cobranças e protestos, deve a pessoa jurídica, com cerca de 2 milhões de diferença entre vendas e gastos com compras, sinalizando para valores de receita, lucro ou faturamento; adequar suas despesas a essa realidade, e não buscar transferir os custos de cobrança que lhe são afetos para toda a sociedade, mediante concessão indevida de benefício que deve ser assegurado apenas àqueles que não têm, de fato, condições de arcar com as despesas do processo. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1090985, 07146643320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Lado outro, observo, atenta ao petitório de ID 41671684, que os apelantes, em 04 de outubro do corrente ano, revogaram a procuração do patrono ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, tendo decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 111, parágrafo único, CPC, sem que recorrentes tenham nomeados novo causídico. Considero despicienda a intimação pessoal dos apelantes, ante o que dispõe o caput do art. 111, CPC, segundo o qual “a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa” (g.n.). Ademais, nos documentos que instruem a petição de ID 41671684, os apelantes apõem sua ciência de que deveriam constituir novo advogado. Nesse panorama, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos apelantes e determino, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, que os recorrentes comprovem o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. No mesmo prazo, devem os apelantes regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76, CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. À Secretaria da 5a Turma Cível: exclua-se, como já determinado anteriormente, dos cadastros do PJe, o patrono dos apelantes, Dr. ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS. Aplico ao caso, por analogia, o disposto no art. 346, CPC, devendo a presente decisão ser publicada no DJe, e os autos aguardar em Secretaria o decurso do prazo acima fixado. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora